Tribunal: TJES
Processo: 5009181-97.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009181-97.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

APELADO: GERENTE FISCAL DA GERÊNCIA FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. nos Emb. Decl. na Apelação n. 5009181-97.2022.8.08.0024

Embargante:
Estado do Espírito Santo

Embargada:

Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id. 5455121 que, à unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos por Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem
“para, extirpando a contradição detectada, declarar a inexigibilidade do diferencial de alíquota pelo prazo de noventa dias a contar da data de publicação da Lei Complementar n. 190/2022
.”

Em suas razões, o embargante alega em síntese que (a) o acórdão é omisso quanto à aplicação da regra de anterioridade do art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022 somente às normas estaduais instituidoras do ICMS-DIFAL editadas após o início de sua vigência; (b) a eficácia da Lei Estadual n. 11.181/2020 estava suspensa, mas foi retomada imediatamente com a referida lei complementar, sem necessidade de observância à anterioridade; (c) ante o diálogo das fontes normativas estadual e federal, deve ser atribuída eficácia imediata ao diploma legislativo estadual; (d) considerando a pendência do julgamento das ADIs n. 7.070, 7.076 e 7.078, que versam sobre o tema, o processo deve ser suspenso; (e) os aclaratórios merecem acolhimento para suprir a omissão e sobrestar o feito.

A embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas tanto no acórdão do id 4707610, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa do julgado embargado:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO EXTIRPADO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. No caso, constata-se a existência de diminuta contradição com entre a proposição lançada no julgado embargado acerca da “prescindibilidade de observância ao princípio da anterioridade” e aquela invocada com a aplicação do precedente no sentido de que “ a própria Lei Complementar nº 190/22, em seu artigo 3º, prevê apenas a aplicação da anterioridade nonagesimal. Assim, ao não consignar expressamente a anterioridade anual (alínea “b” do inciso III, do caput, do artigo 150, da Constituição Federal), parece ter havido uma omissão proposital do legislador, da qual se extrai a ratio legis de inaplicabilidade da anterioridade anual.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000895-08.2022.8.08.0000, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 18/04/2022).

2. A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

3. Embargos Declaratórios parcialmente providos.”

A propósito, constou do voto condutor inclusive:

“De logo, tenho que não vinga a tese recursal de contradição entre o acórdão que convalida a lei estadual nº 11.181/2020 que foi editada antes da LC nº 190/2022 e o entendimento do STF, porquanto o próprio julgado com clareza invocou o entendimento no sentido de que “No âmbito do Estado do Espírito Santo, houve a edição da Lei n° 11.181, no ano de 2020, cuja eficácia restou, conforme entendimento exarado pelo STF, sobrestada até a vigência da Lei Complementar nº 190/2022.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000895-08.2022.8.08.0000, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 18/04/2022)

Contudo, daí também observo a existência de diminuta contradição com entre a proposição lançada no julgado embargado acerca da “prescindibilidade de observância ao princípio da anterioridade” e aquela invocada com a aplicação do precedente no sentido de que “ a própria Lei Complementar nº 190/22, em seu artigo 3º, prevê apenas a aplicação da anterioridade nonagesimal. Assim, ao não consignar expressamente a anterioridade anual (alínea “b” do inciso III, do caput, do artigo 150, da Constituição Federal), parece ter havido uma omissão proposital do legislador, da qual se extrai a ratio legis de inaplicabilidade da anterioridade anual.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000895-08.2022.8.08.0000, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 18/04/2022).

Nesse viés, entendo que é possível a exigência do DIFAL/ICMS no ano-calendário 2022, posto que a Lei Complementar n. 190/2022 não majorou nem instituiu tributo, tendo alterado apenas a destinação do produto da arrecadação, que antes era integralmente devido ao Estado de origem e atualmente é dividido entre dois sujeitos ativos.

A cobrança, contudo, deve respeitar a anterioridade nonagesimal, pois o art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022 faz referência expressa quanto à observância da alínea “c” do inciso III do art. 150 da CF.

Por fim, não há a propalada obscuridade aventada pela embargante ao que dispõe o art. 146, II, da CF, tendo em vista que o entendimento externado no julgado embargado está em consonância com o Tema 1.093 do STF.

[...]

Pelo exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração para, extirpando a contradição detectada, declarar a inexigibilidade do diferencial de alíquota pelo prazo de noventa dias a contar da data de publicação da Lei Complementar n. 190/2022.”

Como se verifica, o voto condutor consignou que não há como afastar a necessidade de observância à anterioridade nonagesimal no caso em apreço, pois o art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022 previu expressamente a sua aplicação quando regulamentou o ICMS-DIFAL, independente da existência de lei ordinária estadual.

Além disso, o pedido de suspensão de julgamento do presente feito não se justifica, notadamente porque o próprio STF não determinou o sobrestamento do trâmite processual das demandas como a que se aprecia.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 26.09.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.